Tribunal: TJDFT
Processo: 0735999-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735999-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargantes: Hegel Roberto Nicolau Morhy Edslaine Cristina Peres Morhy Embargado: Atlântica Hotels International Brasil Ltda D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Hegel Roberto Nicolau Morhy e Edslaine Cristina Peres Morhy (Id. 41200412) contra a decisão (Id. 40807691) que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal vislumbrada pelos embargantes. Em suas razões recursais os embargantes sustentam, em síntese, a ocorrência de omissões no ato decisório impugnado. Verberam que o Relator desconsiderou os argumentos articulados pelo embargante em sua peça recursal. Afirmam também que não houve o devido exame da prova documental produzida. Argumentam que os elementos produzidos nos autos são suficientes para comprovar a condição de locatária da sociedade empresária recorrida. Requerem, portanto, sejam afastadas as mencionadas omissões. A embargada ofereceu contrarrazões (Id. 42199017), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso interposto. É a breve exposição. Decido Presentes os requisitos de admissibilidade conheço os embargos de declaração. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. Como assinalado, os embargantes sustentam a ocorrência de omissões na decisão embargada. A despeito das alegações articuladas pelos embargantes em sua peça recursal não há qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso em deslinde os recorrentes não apontaram, efetivamente, a ocorrência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material no ato decisório impugnado, mas a existência de erro de julgamento, “consistente na avaliação incorreta de questão de fato ou de questão de direito”[2]. É necessário anotar, por oportuno, que eventual erro de julgamento não comporta embargos de declaração, recurso adstrito às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. Convém destacar que a mera divergência entre as razões de decidir adotadas na fundamentação da decisão e as alegações articuladas pelo embargante, como é elementar, não se ajusta às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade. É necessário registrar ainda que de acordo com as regras previstas no art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil e no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, para que seja considerada suficiente a fundamentação da decisão judicial recorrida deve ser constatada a devida apreciação das questões suscitadas pelas partes, com a exposição do encadeamento lógico dos argumentos decisórios, ainda que de modo sucinto, correspondente às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão. Essas diretrizes foram devidamente observadas no voto proferido. É preciso ressaltar também que o ordenamento jurídico não impõe ao Poder Judiciário manifestar-se a respeito de todas as alegações articuladas pelas partes, mas singelamente em relação às questões quem possam eventualmente infirmar as conclusões adotadas pelo órgão julgador. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACLARATÓRIO NÃO PROVIDO. 1.Não existe qualquer omissão ou contradição, como quer argumentar o Embargante. O que pretende é rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração. 2.Ausentes os requisitos previstos no Art. 1.022 do CPC, mostra-se impositivo a rejeição dos Embargos de Declaração. 3.Ainda que as decisões judiciais devam ser necessariamente fundamentadas, é certo que o magistrado não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, salvo aqueles capazes de modificar a decisão recorrida, nos termos do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC. 4. Embargos de declaração não provido." (Acórdão no 1430351, 07011553920218070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022. (Ressalvam-se os grifos) "PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. REJEITADA. DUPLICATA. SEM ACEITE. NOTAS FISCAIS. RESPECTIVOS PROTESTOS. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. ÔNUS DA PROVA. 1. Nos termos do artigo 489, § 1°, IV, do Código de Processo Civil, o julgador não está obrigado a responder toda e qualquer alegação das partes nem a rebater todos os seus argumentos, quando o fundamento é incapaz de infirmar a conclusão adotada. Não há violação ao artigo se os termos constantes da sentença são suficientes para afastar a tese de nulidade por carência de fundamentação. 2. A ação monitória pode ser acompanhada de documento escrito que, a despeito de não conter a eficácia inerente aos títulos executivos, deve se mostrar hábil a comprovar indícios de existência de relação obrigacional que possa vincular o devedor, de modo a possibilitar ao magistrado inferir a plausibilidade do direito vindicado. Inteligênciado artigo 700. 3. A duplicata, mesmo sem aceite, configura título hábil para instruir ação monitória se acompanhada das notas fiscais que descrevam as mercadorias e respectivos protestos. 4. Incumbe ao réu o ônus de comprovar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 5.Preliminar nulidade da sentença rejeitada. 6. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão no 1425251, 07257663820208070003, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 3/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) No caso dos autos, portanto, a decisão embargada está de acordo com o modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, pois foram devidamente analisadas as teses suscitadas, os requerimentos formulados e as provas coligidas aos autos. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos. Publique-se. Cumpram-se as demais determinações referidas no Id. 40193066. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator